Tribunal: STF
Processo: RE 79459
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-12-12
Data de publicação: 1975-12-12

Ementa:
- TAXA DE MELHORAMENTO DE PORTOS. CÁLCULO COM BASE EM PAUTA MÍNIMA FIXADA EM RESOLUÇÃO DO C.P.A.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ART. 1º E 2º DO DL. 1.111/70. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA RELATIVO À FUNDAMENTAÇÃO DA RESOLUÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.